Tribunal: STF
Processo: HC 227988
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO E A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.



    1. Ressalvado entendimento pessoal sobre a matéria, há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão cautelar. Precedentes.



    2. Agravo interno desprovido.